Tribunal: TJSP
Processo: 0008985-66.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000687500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008985-66.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes DIEGO
JOSÉ ARROGO e KARINE DA SILVA SHIBAKI, é apelado PAULO HENRIQUE
DUARTE e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do
Ministério Público e deram parcial provimento aos recursos das defesas para: 1)
Diminuir a pena de Diego José Arrogo a cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão,
além do pagamento de treze (13) dias-multa, no piso; 2) Fixar o regime inicial
semiaberto para Karine da Silva Shibaki. Fica mantida no mais a respeitável sentença
recorrida. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008985-66.2017.8.26.0032 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0008985-66.2017.8.26.0032
Apelantes: Diego José Arrogo e Karine da Silva Shibaki
Apelado: Paulo Henrique Duarte
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 47.277
Diego José Arrogo e Karine da Silva Shibaki
forma denunciados como incursos no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do
Código Penal, ao passo que Paulo Henrique Duarte foi denunciado
como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c.c artigo 29, caput,
todos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 9 de abril de
2017, por volta das 22h10, no estabelecimento comercial denominado
“Açaí Dellutió”, localizado na Rua José Ferreira Batista no 2965, Jardim
Ipanema, Comarca de Araçatuba, quando, Diego e Karine, atuando em
concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com o emprego
de arma de fogo, subtraíram, para si, de Marcelo Dell Angelo Moreira, a
quantia de cento e cinquenta reais (R$ 150,00). Consta, também, que,
no mesmo contexto fático, Paulo Henrique Duarte contribuiu
eficazmente para a prática do roubo. Ao final da instrução, a ação foi
julgada parcialmente procedente, para afastar a responsabilização
penal de Paulo Henrique e condenar os demais réus nos termos da
denúncia, da seguinte forma: 1) Diego, à pena de 5 anos, 6 meses e 20
dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 13
dias-multa, no piso; 2) Karine, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão,
no regime inicial fechado, além do pagamento de 13 dias-multa, no piso
(fls. 339-343).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008985-66.2017.8.26.0032 -Voto no
3
Apelam da sentença a acusação e as defesas de
Diego e Karine. Inicialmente, o Ministério Público requer a condenação
do corréu Paulo Henrique nos termos da denúncia (fls. 359-367). A
defesa do corréu Diego postula no sentido de que sejam compensadas
agravante da reincidência com a atenuante referente à confissão, bem
como seja alterado o regime de cumprimento de pena, para o
semiaberto (fls. 394-398). De sua parte, a defesa de Karina requer, em
suma, a absolvição lastreada na insuficiência do conjunto probatório
(fls. 408-412).

Contrarrazões às fls. 380-388 e 415-426.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no
sentido do não provimento aos recursos das defesas e provimento ao
recurso da acusação (fls. 443-451).
É o relatório.
Segundo a denúncia, os réus Diego e Karine,
previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, resolveram
praticar roubos em estabelecimentos comerciais da comarca.
Para garantir o sucesso da rapina, Paulo
Henrique Duarte, ciente do intento criminoso de Diego José Arrogo e
Karine da Silva Shibaki, entregou-lhes um revólver calibre 22.
Assim, em 9 de abril de 2017, Diego, trazendo o
referido revólver em sua cintura, assumiu a direção da motocicleta
Honda CG 150, placa DYN 1744, tendo na garupa sua convivente
Karine. Ambos foram até ao comércio denominado “Açaí Dellutió”,
situado no endereço mencionado na denúncia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008985-66.2017.8.26.0032 -Voto no
4
Após estacionar a motocicleta na esquina
daquele comércio, Diego desceu do motociclo com um capacete preto na
cabeça, enquanto Karine permaneceu de prontidão, vigiando as
imediações.
Na
sequência,
Diego
ingressou
naquele
estabelecimento e, anunciando o roubo, dirigiu-se até o caixa, onde
abordou Marcelo Dell Angelo Moreira e a esposa. Ato contínuo,
apontando-lhes a arma de fogo, exigiu a entrega do dinheiro ali
existente. Enquanto ameaçava as vítimas, Diego amealhou a quantia de
R$ 150,00 existente no caixa. Na sequência, se dirigiu até a porta do
estabelecimento comercial, onde novamente exibiu a arma de fogo às
vítimas, dizendo-lhes para não reagir.
Em seguida, Diego retornou à motocicleta, onde
Karine o aguardava, assumiu a direção e saiu em desabalada corrida,
sentido Avenida Prestes Maia.
Na data de 23 de abril de 2017, contudo, os
corréus Diego, Karine e Paulo Henrique foram presos em flagrante por
roubo praticado no estabelecimento comercial denominado “Açaí Mixó”,
também localizado em Araçatuba, oportunidade em que Diego acabou
por confessar a prática de diversos outros roubos, inclusive o delito em
questão (fl. 36).
Chamada à delegacia, a vítima reconheceu
Diego como o agente que adentrou o seu estabelecimento comercial e
praticou o roubo (fl. 39).
Nas duas oportunidades em que ouvido, o
corréu Diego confessou o crime. Inicialmente, no inquérito, declarou
quanto aos fatos que, sozinho, utilizou a motocicleta Honda CG 150,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008985-66.2017.8.26.0032 -Voto no
5
cor preta, para comparecer ao comércio da vítima, onde lhe exibiu o
revólver niquelado que pertencia de Paulo Henrique Duarte. Assim,
anunciou o roubo e subtraiu quantia mencionada na denúncia (fl. 40).
Em juízo, manteve a confissão, informando, contudo, estivesse
acompanhado de “Juliana”, moradora do Bairro Ipanema, que nada
sabia do roubo e ficou à sua espera na motocicleta. Disse, também, que
Paulo Henrique Duarte lhe entregou o revólver utilizado no roubo,
tratando-se da mesma arma usada em todos os outros roubos que
praticou. Acrescentou que havia comprado esta arma de fogo de Paulo
Henrique Duarte, mas não efetuou o pagamento, motivo pelo qual a
devolveu (fls. 36-37, 82 e 280).
Presa em flagrante com os demais corréus por
crime análogo ao tratado nestes autos, Karine declarou ser
companheira de Diego. Quanto aos fatos tratados nestes autos,
explicou que em 9 de abril de 2017, saiu com ele na motocicleta Honda
Titan, cor preta, para dar uma volta. Diego portava o revólver calibre
22, prateado, na cintura. Durante o trajeto, ele informou que assaltaria
o “Açaí”, e que ela deveria aguardá-lo na garupa. Diego estacionou a
motocicleta virando a esquina, ingressou no estabelecimento comercial
com capacete na cabeça e praticou o roubo, retornando em seguida à
moto, quando, então, ambos fugiram do local. O corréu e Paulo
Henrique Duarte praticaram roubos em “Açaís”, farmácias e sorveterias
da cidade, sempre utilizando o revólver calibre 22, cromado, que
pertencia a Paulo Henrique Duarte, mas era por ele cedido, várias
vezes, ao amigo (fls. 34 e 98-99). Em juízo, Karine mudou a versão.
Esclareceu não estivesse com Diego no momento do roubo, mas sim em
um churrasco na residência da “Daíde” e “Maria Carolina”. Mentiu na
delegacia, pois foi coagida e informada que, se Diego não confessasse o
roubo, seria “jogado” para ela. A arma de fogo utilizada pertencia a
Paulo Henrique, mas não sabe quando ele a entregou a Diego (fl. 280).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008985-66.2017.8.26.0032 -Voto no
6
Ainda, o corréu Paulo Henrique, em seu
interrogatório, negou qualquer participação no roubo descrito na
denúncia, dizendo apenas tivesse vendido a arma para Diego pouco
tempo antes de serem presos por outro roubo. Alegou não soubesse que
Diego iria praticar o roubo no estabelecimento descrito na denúncia (fl.
280).
De sua parte, Marco Mateus Dias Moia, policial
civil, explicou em juízo ter passado a suspeitar dos acusados, pois eles
estavam envolvidos em diversos outros roubos praticados em
estabelecimentos comerciais da cidade, onde costumavam agir da
mesma forma, ou seja, utilizando a motocicleta Honda CG, cor preta,
capacetes pretos e o revólver calibre 22, cromado. Asseverou que os
réus foram presos em flagrante pela prática de outro roubo, ocorrido em
23 de abril de 2017, ocasião em que Diego e Karine confessaram o
delito tratado nestes autos (fl. 280).
Marcelo Dell Angelo Moreira, proprietário do
estabelecimento comercial “Açaí Delluti”, disse que trabalhava com sua
esposa, quando o corréu Diego adentrou o local com o capacete na
cabeça, apontou o revólver calibre 22, cromado, e anunciou o roubo. O
réu subtraiu a quantia de R$ 150,00, que estava no caixa e, em
seguida, fugiu em uma motocicleta de cor escura e porte pequeno. Uma
pessoa que passava defronte o local constatou o roubo e acionou a
polícia militar. Posteriormente, a mesma pessoa retornou ao seu
comércio e informou que, durante o roubo, na rua lateral, havia uma
moça parada em uma motocicleta, sendo que a alertou para ir embora
em razão do roubo que ali ocorria. Sua loja ficava na esquina, tendo a
frente e a lateral de blindex. A motocicleta mencionada estaria após o
blindex, onde não tinha campo de visão. Viu Diego vindo da rua onde a
motocicleta estaria estacionada e, após o roubo, ele se evadiu pelo
mesmo sentido. Tanto na delegacia de polícia como em juízo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008985-66.2017.8.26.0032 -Voto no
7
reconheceu Diego como autor do roubo (fls. 33 e 280).
As demais testemunhas em nada contribuíram
para o deslinde do feito (fl. 280).
Nesse contexto, solução diversa daquela dada
na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há qualquer
elemento nos autos que autorize a absolvição de Diego e Karine,
tampouco traga descrédito à versão apresentada pela vítima e demais
testemunhas, porquanto, não se pode negar valor a esses depoimentos.
Devem ser merecedoras de total credibilidade, pois não há evidência de
que fossem pessoas de comportamento mendaz e não merecesse fé por
essa situação. Além disso, não parece razoável que fossem incriminar
inocentes, imputando-lhes o grave delito, sobretudo se não havia
qualquer fundamento para que fossem falsamente acusados, não se
atina para o motivo que as levasse a agir nesse sentido.
Depois, embora a confissão tenha valor relativo,
devendo ser confrontada com os demais elementos dos autos para se
aferir a compatibilidade com o conjunto probatório, é evidente, quando
corroborada por outros elementos do processo, mesmo aquela prestada
no inquérito mantém sua validade. Assim julgou o Supremo Tribunal
Federal:
“As confissões judiciais e extrajudiciais valem
pela sinceridade com que são feitas ou verdade
nelas contidas, desde que corroboradas por
outros
elementos
de
prova
inclusive
circunstanciais” (RTJ 88/371).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008985-66.2017.8.26.0032 -Voto no
8
Também tem sido esse o entendimento desta
corte: “Prova. Confissão espontânea. Declaração prestada em repartição policial. Relevância,
principalmente quando guardar coerência com
todas as demais provas produzidas em juízo. (...)
Não se pode desprezar a confissão espontânea
realizada em repartição policial, principalmente
se esta guardar coerência com todas as demais
provas produzidas em juízo” (RT 747/653).
Ou ainda:
“Prova
criminal.
Confissão
extrajudicial.
Validade, ainda que retratada em Juízo. Harmonia
com a prova colhida na instrução. Recurso não
provido.
Tem
valor
probante
a
confissão
extrajudicial devidamente testemunhada se não
contrariada por outras provas”. (JTJ 169/312).
Assim, no caso em tela, porque a confissão dos
crimes erigida pelos corréus foi corroborada pelos testemunhos
mencionados, dessa compatibilidade restou certa a autoria delitiva de
ambos quanto aos crimes a ambos imputados, mostrando-se
totalmente divorciada da dinâmica retratada nos autos a posterior
negativa erigida por Karina em juízo, sob o pueril argumento de que
tivesse sido compelida pelo autoridade policial a confessar o crime
durante o inquérito, razão pela qual a condenação era mesmo medida
de rigor.
De outro lado, as provas não se mostram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008985-66.2017.8.26.0032 -Voto no
9
suficientes para a condenação de Paulo Henrique, como pretende o
Ministério Público.
Para a condenação exige-se prova acusatória
amplamente convincente da coautoria ou participação relevante no
crime. No entanto, a trazida para sustento da pretensão punitiva se
afastou dessa característica. Em verdade, o máximo que se conseguiu
foi extrair a possibilidade de que o corréu tivesse contribuído para a
prática do crime descrito. Isso não é o bastante para a condenação. Se
duas hipóteses contrárias ganham ares de probabilidade, a conclusão é
de que a prova não é segura para condenar.
Nesse sentido, para além da ausência de
qualquer testemunho apontando a presença de um terceiro agente no
local do crime, também não vieram aos autos provas que pudessem
comprovar o liame subjetivo entre a conduta imputada ao corréu

consistente na venda da arma de fogo a Diego - com seu posterior uso
para a consecução do crime narrado nestes autos.
Nesse
passo,
conquanto
não
pareça
inverossímil a possibilidade de que assim tenha agido, a dúvida
somente pode beneficiar a defesa. Melhor a absolvição de um culpado,
que a possibilidade de se condenar um inocente.
Depois, se em primeira instância, em contato
direto com as pessoas que foram ouvidas no processo, o juiz formou
convencimento que o conduziu a decreto absolutório, somente a segura
possibilidade de equívoco na interpretação das provas pode motivar a
modificação do julgado.
Portanto, como o conjunto probatório não traz a
necessária certeza para a condenação, correto deferir-se ao corréu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008985-66.2017.8.26.0032 -Voto no
10
Paulo Henrique o benefício da dúvida, mantendo-se o non liquet.
A dosimetria aplicada à corré Karine não
comporta reparos, porquanto estabelecida no mínimo possível à
espécie.
De outro lado, assiste razão à defesa de Diego,
pois, em que pesem as razões elencadas na sentença, o instituto da
confissão espontânea tem por objetivo o estímulo à verdade processual,
revestindo-se de fundamental importância para a certeza quanto à
condenação, razão pela qual não se pode desprezar tal circunstância.
Não obstante subsistirem entendimentos no sentido de que a
reincidência específica possa indicar maior grau de inadaptação ao
meio social, de rigor compensá-la integralmente com a atenuante da
confissão, pois o artigo 67 do Código Penal não autoriza desprezar-se
esta última, uma vez que ambas dizem respeito à personalidade do
agente e têm valoração que se compensam.
Assim, estabelecidas tais premissas e adotadas
as demais circunstâncias anotadas no édito, chega-se a 5 anos e 4
meses de reclusão, além de 13 dias-multa, no piso.
Correto o regime fechado imposto ao corréu,
ante a reincidência comprovada em seu desfavor, em cotejo com a
extensão da pena ora redimensionada, conforme enuncia a norma
vazada no artigo 33, parágrafo 2o, alínea b, do CP.

De outro lado, insurge-se a defesa de Karine
tocante ao fechado fixado para início de cumprimento. Com razão neste
ponto, pois a postura no sentido de que todo delito de roubo deva ser
punido com o regime fechado ignora, data vênia de seus defensores, o
princípio constitucional da individualização da pena. Afinal, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008985-66.2017.8.26.0032 -Voto no
11
podem equiparar situações como a verificada nestes autos, com outros
delitos de consequências bem mais graves, quando os agentes se
comportam com extrema violência e registram diversos antecedentes da
mesma natureza. O estabelecimento do regime inicial de execução
compõe a resposta penal ao crime praticado, devendo ser tanto mais
rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais
reprovável a conduta dos agentes. Sem a observância dessa
proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar o direito violado e passa a
ser mera vingança pública contra o crime, o que há muito deixou de ser
a finalidade do sistema jurídico-penal. Assim, na espécie, tendo a corré
sido considerada primária, de bons antecedentes e fixada a base no
mínimo legal (fl. 342), viável o semiaberto para início de cumprimento
da reprimenda ora mantida.
Nesse sentido vem entendo o Tribunal da
Cidadania, senão vejamos:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ART. 33,
§ 2o, "b", e § 3o, DO CP. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento firmado na Terceira Seção,
no julgamento do Recurso Especial Representativo de
Controvérsia 1.341.370/MT, "é possível, na segunda
fase da dosimetria da pena, a compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência".
2. Tratando-se de condenado que registra apenas
uma condenação transitada em julgado anterior,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008985-66.2017.8.26.0032 -Voto no
12
não há qualquer óbice à compensação integral da
atenuante da confissão espontânea com a agravante
da reincidência, ainda que esta seja específica,
como na hipótese dos autos. (Griamos)
3. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-
base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de
regime prisional mais gravoso do que o cabível em
razão da sanção imposta, com base apenas na
gravidade abstrata do delito"; e com a Súmula
719/STF, "a imposição do regime de cumprimento
mais severo do que a pena aplicada permitir exige
motivação idônea".
4. Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior
a 8 anos de reclusão e sendo as circunstâncias
judiciais consideradas favoráveis à agravada, o
regime semiaberto é o cabível para o início do
cumprimento da sanção, a teor do contido no art. 33,
§ 2o, "b", e § 3o, do Código Penal.
5. Agravo regimental não provido. (Quinta Turma:
AgRg no REsp 1.637.788/SP, j. 17/08/2017. Relator:
Ministro Ribeiro Dantas) (Grifamos)
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso do Ministério Público e dá-se parcial provimento aos recursos
das defesas para: 1) Diminuir a pena de Diego José Arrogo a cinco (5)
anos e quatro (4) meses de reclusão, além do pagamento de treze (13)
dias-multa, no piso; 2) Fixar o regime inicial semiaberto para Karine da
Silva Shibaki. Fica mantida no mais a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator